Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-86.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001067-86.2018.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
embargante MARIÂNGELA BISPO DE OLIVEIRA, são embargados BANCO DO
BRASIL
S/A,
RESIDENCIAL
MORADA
DO
SOL
CONSTRUÇÃO
E
INCORPORAÇÃO SPE LTDA e CONSFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001067-86.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 4455
2
EMBARGANTE:
MARIÂNGELA BISPO DE OLIVEIRA
EMBARGADOS:
RESIDENCIAL MORADA DO SOL CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO SPE LTDA. e OUTROS
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
RENÊ JOSÉ ABRAHÃO STRENG
Voto no 4455
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1 Publicado o v. acórdão, a requerente opôs embargos de
declaração aduzindo necessidade de integração argumentando que houve
contradição na r. decisão proferida pela Turma Julgadora.

É o relatório.
2 Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022
do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar eventual obscuridade, dúvida,
contradição, omissão ou erro material que se verifique em decisão judicial.
Não assiste razão à embargante no que concerne a
existência de contradição no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001067-86.2018.8.26.0572/50000 -Voto no 4455
3
A r. sentença estabeleceu a responsabilidade solidária do
Banco apenas pela devolução dos valores desembolsados pela autora com juros
e correção.
Não houve recurso da autora para que ao banco também
fosse carreada a responsabilidade pelos danos materiais e morais reconhecidos
na sentença.
O dispositivo do acórdão cuida apenas do tema objeto das
apelações dos réus e a menção à solidariedade se deu para afastar a pretensão
das corrés em relação ao banco.
Se pretendia atribuir ao banco a responsabilidade civil
deveria ter apelado.
3 Ante o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR